Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que, tendo implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria, permaneceu no exercício de suas funções laborais enquanto aguardava decisão final em seu processo administrativo de aposentadoria. Assim, pleiteou o recebimento do abono de permanência até a data da aposentadoria. Ainda, aduziu ter recebido indenização a menor referente à conversão em pecúnia de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada, vez que o Distrito Federal não incluiu na base de cálculo da referida conversão parcelas remuneratórias que deveriam ter sido computadas. Em decorrência, pleiteou também o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da inclusão do abono de permanência, do auxílio-saúde e do auxílio-alimentação na verba indenizatória.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, a recorrente pretende a definição da base de cálculo para a indenização da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída em pecúnia, reconhecendo-se, para todo o período de conversão, a última remuneração a que fazia jus enquanto esteve na ativa.

5. No caso, a servidora, a despeito de ter implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria, permaneceu no exercício de suas funções laborais enquanto aguardava decisão final em seu processo administrativo de aposentadoria, não tendo recebido o abono de permanência a que faria jus, referente ao período. O juízo sentenciante reconheceu o seu direito à percepção do benefício de 14/03/2017 a 10/04/2017 e, portanto, conforme fixado na sentença, o abono de permanência já era devido à servidora em sua última remuneração. Não pode ela ser penalizada pela mora administrativa.

6. Conforme jurisprudência deste e. TJDFT, a base de cálculo para a conversão em pecúnia da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não usufruída pelo servidor corresponde à sua última remuneração antes da aposentadoria. Nesse sentido: (Acórdão 1869078, 07585866620238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao seu turno, posiciona-se no sentido de que o abono de permanência, assim como o auxílio- alimentação e o auxílio-saúde, constitui vantagem permanente e compõe a remuneração do servidor. Em decorrência deve integrar a base de cálculo para pagamento da licença prêmio não gozada.

8. Portanto, o abono de permanência concedido à recorrente em sua última remuneração corresponde a vantagem permanente, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da integralidade da licença-prêmio não gozada.

9. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para incluir o abono de permanência na base de cálculo da conversão da integralidade do período de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada em pecúnia, vez que integrante da última remuneração da servidora, bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento da diferença decorrente da inclusão da rubrica.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.